Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713805-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIANO DE FARIA COELHO em face de ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação social uti singuli de responsabilização civil e indenização n. 0752901-89.2024.8.07.0001, não acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa, além de indeferir a alteração da distribuição do ônus da prova, nos seguintes termos (IDs 230113466 e 230842663 na origem): Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por ALEXANDRE DE FARIA COELHO em face de LUCIANO DE FARIA COELHO. Narra o autor, em apertada síntese, que é um dos sócios da empresa ATLAS HOLDING LTDA, juntamente com o requerido e com Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar. Destaca que em 23/06/2021 fora ajuizada ação de liquidação judicial da sociedade ATLAS HOLDING LTDA (autos n.o 0710287-32.2021.8.07.0015) e que atualmente se encontra em grau recursal, ainda pendente de apreciação de recurso. Aduz que o requerido vem utilizando de forma exclusiva e sem qualquer contraprestação um imóvel da empresa liquidanda, situado na SQN 115, Bloco I, Apartamento 304, Ed. Cesar Barney, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70772-090, gerando prejuízos para a empresa. Assevera que o requerido foi notificado extrajudicialmente, em 11/10/2021, pela usufrutuária e então administradora da empresa, Sra. Alnoisa de Faria Coelho, para que realizasse o pagamento de aluguel mensal do imóvel acima descrito na conta bancária da empresa, bem como que promovesse o pagamento das despesas ordinárias do bem, sob pena de constituição em mora e demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Contudo, nenhuma resposta ou pagamento restou promovido pelo sócio Requerido, que continua a ocupar o imóvel da sociedade Atlas Holding sem nenhuma contraprestação, o que vem ocasionando prejuízos financeiros para a empresa e consequentemente para todos os sócios e a usufrutuária. Destaca que o tema foi levado para apreciação judicial pelo administrador provisório e liquidante judicial da empresa, junto ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sobrevindo decisão destacando que a questão da ocupação dos imóveis pelos sócios e o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, não seria objeto de discussão nos autos da liquidação, devendo a questão ser discutida em demanda indenizatória, o que se pretende no presente feito. Traz que a empresa Atlas Holding vem amargando prejuízos recorrentes com a ocupação de imóvel de seu acervo pelo sócio Requerido, bem como pelo fato de que a prescrição da cobrança de aluguéis e enriquecimento ilícito seria trienal, entende que a presente ação é o remédio processual adequado para buscar a reparação dos danos sofridos pela empresa, que não pode aguardar indefinidamente para buscar recompor seu capital social. Afirma que o administrador provisório da empresa liquidanda, o qual teve sua atuação limitada aos atos assecuratórios do direito dos envolvidos, tendo presidido algumas das assembleias societárias em que assuntos da empresa foram deliberados. Que Especificamente na assembleia societária realizada em 18/10/2024, após o pedido de inclusão da questão em pauta pelo sócio autor, restou deliberado “sobre a cobrança judicial da ATLAS HOLDING em desfavor de Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar, pela posse irregular e sem qualquer contraprestação, do imóvel da CLS 116, Lojas 16/17, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70386-500, assim como em desfavor do sócio Luciano de Faria Coelho, pela posse irregular e sem qualquer contraprestação, do imóvel da SQN 115, Bloco I, apartamento 304, Ed. César Barney, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.772-090, ambos de propriedade da sociedade”. Que, por ocasião da deliberação, apenas o sócio autor votou favoravelmente ao ajuizamento da ação de cobrança pela Atlas Holding Ltda. em face do sócio Requerido e da sócia Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar, que ocupam de forma exclusiva dois imóveis da empresa sem nenhuma contraprestação. Sustenta que ocupa alguns imóveis pertencentes a empresa Atlas, mediante contratos formais de locação, pagando o aluguel e demais despesas ordinárias dos imóveis, além de ter ajuizado uma ação renovatória de locação para continuidade da relação locatícia de forma onerosa. Destaca que a situação exposta não atende aos interesses sociais da holding, na medida em que alguns dos sócios usufruam de bens da sociedade sem nenhuma contraprestação, e, que outros, no caso o sócio Requerente, cumpra com seus deveres sociais, locando regularmente e pagando pela locação de imóveis da sociedade que é sócio. Aduz que, em razão da não aprovação em assembleia para o ajuizamento de ação de cobrança judicial da Atlas Holding em desfavor do sócio Luciano pela posse irregular de imóvel, o autor, na qualidade de sócio minoritário, em substituição processual da empresa Atlas Holding, propõe a presente ação de cobrança, para que seja recomposto o capital social da sociedade prejudicada. Traz legislação e jurisprudência em abono a sua tese a ao final requer, principalmente: - No mérito, seja o Réu condenado a indenizar e recompor o capital da sociedade empresária Atlas Holding Ltda. apurando o saldo em favor da empresa, e consequentemente do sócio Autor, a título de aluguel mensal pelo uso exclusivo e sem autorização do imóvel a sociedade situado na SQN 115, Bloco I, apartamento 304, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70772-090, no valor total de R$ 403.282,08 (quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos), além dos valores de locatícios que se vencerem durante a tramitação da presente ação, até a data da efetiva desocupação do imóvel e/ou outro termo que ponha fim ao uso exclusivo do bem pelo Réu. Determinado no ID 219706933 a emenda a inicial, o autor apresentou a petição de ID 219897037. Recebida a inicial e determinada a citação do requerido no ID 220652949. Devidamente citado (ID 221775503), o requerido apresentou contestação no ID 225581978 na qual suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, visto que não houve inércia ou ausência de deliberação quanto a matéria posta pelo autor na demanda; ausência do interesse de agir, na medida em que houve determinação do juízo Falimentar pela permanência da ocupação dos imóveis pelos sócios até ser tornada definitiva a liquidação. No mérito, destaca que na assembleia extraordinária, realizada em 05/05/2023, foi discutida a possibilidade de sublocação de imóveis que se encontram na posse dos sócios quotistas, oportunidade em que foi autorizada por unanimidade, incluindo o autor. Que na assembleia realizada em 18/10/2024 foi destacado pelo requerido e por Cristiane que não havia posse irregular dos imóveis, votando pela manutenção da posse sem contraprestação. Traz que, ao votar a favor da sublocação, o autor anuiu expressamente com a decisão e que a tentativa de questioná-la por meio da presente demanda revela-se contraditória e desprovida de respaldo legal. Aduz que a assembleia realizada em 189/10/2024 destacou que os imóveis poderiam ser utilizados pelos sócios sem qualquer contraprestação. Que a assembleia seguiu a regulamentação específica, se dando de forma regular e com o quórum necessário e que esta reflete o exercício legítimo da autonomia societária e não pode ser invalidada por vontade isolada do autor. Sustenta que não há qualquer prova nos autos de que a utilização dos imóveis sem contraprestação tenha causado danos ao patrimônio social ou comprometido a viabilidade financeira da sociedade. Pugna pela condenação do autor em litigância de má-fé e se insurge quanto ao laudo produzido pelo autor para delimitar o valor do aluguel do imóvel ocupado. Réplica apresentada no ID 228735620. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO Passo a apreciação das preliminares deduzidas. Ilegitimidade Ativa O requerido sustenta a ilegitimidade do autor, ao argumento de que não houve inércia ou ausência de deliberação quanto a matéria posta pelo requerente na demanda. Que a propositura de ações em nome da sociedade liquidanda é atribuída ao liquidante nomeado ou, na ausência de liquidação formal, ao conjunto dos sócios, mediante deliberação majoritária. Sem razão o requerido. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for manifesta e sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Portanto, outras discussões, que ultrapassem a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na inicial, deverão ser analisadas no mérito da demanda. Essa é a tese aceita no âmbito deste TJDFT: (...) 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. (...) (Acórdão n.1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293) No presente caso, a legitimidade do autor aflora na medida em que propõe a demanda em substituição processual à empresa liquidanda Atlas Holding. A Lei no 6.404, aplicável ao caso, conforme permissivo legal esculpido no art. 1.053 do Código Civil, prevê em seu art. 159, §4o, que: “§ 4o Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social.” Neste cenário, a legitimação subsidiária do autor decorre da própria lei. Ademais, parte da matéria está a confundir-se com o próprio mérito, razão pela qual será apreciada em momento oportuno, se o caso. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade da parte ALEXANDRE DE FARIA COELHO para figurar no polo ativo da presente demanda, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Ausência do Interesse de Agir De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. Nesse sentido, o procedente deste TJDFT: O interesse processual (ou interesse de agir) é uma condição da ação e se configura quando a parte tem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Constatada a necessidade da providência judicial para a tutela do direito pleiteado, figura-se patente o interesse processual. (...) (Acórdão n.1069667, 07089924120178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, estão presentes esses requisitos. A parte autora ajuizou a presente demanda visando, de forma subsidiária, resguardar o patrimônio da empresa Atlas Holding, com o fito de fixar indenização por uso exclusivo de imóvel sem a devida contraprestação. Dessa forma, o ajuizamento da ação foi necessário. A ação e o procedimento são adequados e a eventual procedência do pedido será útil à parte autora. Já a decisão proferida no Juízo Falimentar, nos autos do processo 0710287-32.2021.8.07.0015, trazida pelo requerido para sustentar sua preliminar, destaca que: “vi) os imóveis de propriedade da Atlas Holding Ltda. que estavam, ao tempo da assunção das funções do liquidante, ocupados por seus sócios ou pela usufrutuária deverão permanecer, enquanto não tornada definitiva a presente liquidação, da forma como estão, sendo que eventual enriquecimento sem causa de qualquer das partes poderá ser resolvido futuramente em demanda indenizatória”. Tem-se deste item da decisão que a questão quanto a indenização posta na presente demanda (enriquecimento sem causa) poderia ser proposta de forma autônoma através de demanda indenizatória. Assim, mais uma vez o ajuizamento da presente demanda se mostra necessária. Portanto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida em ambos os processos. Ponto controvertido. A presente ação versa sobre a ocupação exclusiva, pelo requerido, de bem imóvel pertencente a empresa liquidanda sem contraprestação de sua parte. A controvérsia reside em verificar se há obrigatoriedade de indenização em forma de alugueres a serem pagos pela parte requerida, diante de uso exclusivo de imóvel, bem como a partir de quando tal obrigação se inicia e o seu valor, se o caso. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) Se há (ou não) a obrigatoriedade de indenização pelo uso exclusivo do imóvel pelo requerido; e 2) Havendo, qual seria o valor atribuído ao aluguel mensal e quando se iniciaria a obrigação; Não verifico a incidência de elementos capazes de alterar a distribuição do ônus da prova, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373 do CPC. Declaro, desta forma, saneado o feito. Considerando que a lide versa, precipuamente, sobre cobrança de aluguéis (indenização) relativo ao imóvel SQN 115, Bloco I, Apartamento 304, Ed. Cesar Barney, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70772-090, bem como pela impugnação ao laudo produzido pelo autor, se faz necessária a apuração quanto ao valor que será atribuído ao eventual aluguel pretendido. Para tanto, expeça-se mandado de avaliação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim e apurar o valor médio dos aluguéis do imóvel acima descrito, devendo o requerido facilitar o acesso do oficial responsável ao imóvel. Vindo o laudo de avaliação, dê-se vista as partes para manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Expeça-se. O Agravante alega que está impugnando a decisão de saneamento do feito que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de interesse de agir, fixou os pontos controvertidos e determinou a expedição de mandado de avaliação. O Agravante reconhece em sua peça que as teses de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual podem ser deduzidas em apelação, mas entende que a situação no caso concreto possui peculiaridades que demandam exame imediato, sobretudo em face da afetação da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. É o relatório. DECIDO. O Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição, uma vez que o conteúdo impugnado diz respeito às questões preliminares levantadas. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme dispõe art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco, ainda que a Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, mas apenas temor genérico em relação ao impacto que a decisão agravada traria em relação ao que está sendo discutido em outro juízo. Além disso, a decisão saneadora que aprecia preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de interesse de agir e competência não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ. Isso porque o deferimento da prova testemunhal não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Em que pese o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025 13:16:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador